Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704669-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA HELENA DA SILVA NAKAMURA AGRAVADO: 2C GESTAO DE ATIVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARISTELA HELENA DA SILVA NAKAMURA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença 0723432-71.2019.8.07.0001, que tem como exequente 2C GESTAO DE ATIVOS LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada da executada, mantendo o bloqueio de valores via SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 221070394): “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferido bloqueio via Sistema SISBAJUD (ID 216067658). A parte executada apresenta impugnação (ID 216404134), aventando a impenhorabilidade dos valores constritos, uma vez que seriam originados de salário. Oportunizado o contraditório, a parte exequente bate-se pela rejeição da impugnação (ID 220345855). É o relato do necessário. D E C I D O. Insurge-se a executada em face do bloqueio SISBAJUD, ao argumento de impenhorabilidade dos valores encontrados, que ostentariam natureza de salário. Sobre o tema, tem-se o art. 833 do CPC, o qual, no seu inciso IV, indica que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Consoante pesquisa SISBAJUD de ID 207197376, foram bloqueados valores em conta de titularidade da executada. Inobstante a alegação de se tratar de salário, a parte devedora não apresentou qualquer documento comprobatório sobre a fonte de renda e extrato da conta. Com efeito, não basta a mera alegação de que a conta somente se destina a recebimento de salário e menções genéricas sobre despesas. Assim, deixou a parte de evidenciar a constrição alegadamente indevida, mediante o cotejo entre o depósito na conta do salário e o posterior bloqueio judicial, ônus que se lhe impunha, sobretudo se se considerar que foram várias contas em que encontradas quantias. Nesse sentido, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 2. Ausente comprovação nos autos de que o valor bloqueado tem natureza salarial, deve ser mantida a penhora realizada sobre o valor, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo. 3. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1874501, 07018368020198070017, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não demonstrada a natureza salarial dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD, impõe-se a rejeição da impugnação.”. A parte executada, ora agravante, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo (ID 222100668): “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID. 221070394, por meio dos quais o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naqueledecisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito”. Em seu agravo, a recorrente pleiteia, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada, não permitindo que os recursos da aposentadoria sejam transferidos para a parte agravada, sob pena de se perder o patrimônio. No mérito, pede provimento do recurso para determinar o desbloqueio dos valores indevidamente bloqueados, tendo em vista se tratar de valores proveniente de aposentadoria, nos termos do art. 833, IV, CPC (ID 68630656). Sustenta que os valores bloqueados são oriundos de salário e proventos de aposentadoria, o que os tornaria impenhoráveis conforme o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que o juízo de origem já havia indeferido bloqueios anteriores por reconhecer a natureza salarial dos valores. No entanto, após a cessão do crédito para a agravada, foi autorizada nova penhora, ignorando precedentes do próprio juízo. Ressalta que a transferência dos valores penhorados pode inviabilizar sua subsistência e a de sua família, causando danos irreparáveis. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando a sua imediata liberação em favor do agravante, como também, a liberação dos serviços da conta. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado, uma vez que tempestivo. O preparo não foi recolhido, em razão da gratuidade conferida na origem (ID 70116930). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença no valor inicial de R$272.033,14 (ID 163173840). Ao que consta dos autos de origem, foi feito o bloqueio, via SISBAJUD, do valor de R$ 1.493,04, em conta da Caixa Econômica Federal (ID 221071502). De acordo com o contracheque anexo ao ID 22194365, a conta de recebimento dos proventos da executada é da Caixa Econômica Federal. Dessa forma, resta comprovada a origem salarial desta constrição específica. Quanto às demais constrições não quaisquer demonstrações de impenhorabilidade. Cumpre ressaltar que, a despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada a muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). No caso, verifica-se que a agravante aufere renda bruta de R$ 13.226,86 e líquida de aproximadamente R$ 5.413,05 mensais, referente aos proventos de aposentadoria (ID 221943651) e, ainda, aufere renda bruta de R$ 14.466,74 e renda líquida de aproximadamente R$ 11.238,76 mensais, referente ao cargo atualmente exercido na Procuradoria Geral da República (ID 221943649). Em uma análise preliminar, verifica-se que penhora dos valores encontrados em conta-corrente (R$ 1.493,04), cerca de 5,4% da remuneração bruta da devedora preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator